Tribunal: STF
Processo: ARE 788663
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 11.666/1994. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. Os preceitos constitucionais tidos por violados não foram objeto de análise pelo Colegiado de origem (Súmulas 282 e 356/STF).



    2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da plena possibilidade de que os Municípios editem legislação disciplinando o atendimento ao público em agências bancárias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.